Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-80.2013.8.11.0035
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 94577/2016
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCIDENTE NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÃO PREJUDICIAL – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA – PREJUDICIALIDADE DE MÉRITO –INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ACERTO DA DECISÃO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.
A finalidade da ação declaratória incidental é afastar estado de incerteza objetiva acerca da existência, ou não, de relação jurídica. Inexistindo relação jurídica a dirimir, mas tão-somente direito cuja existência cabe ser analisada na ação principal, descabe o incidente.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação Declaratória Incidental nº 0000393-80.2013.8.11.0035 (Código – 32138) proposta em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI e art. 295, inciso I, ambos do CPC/73, por entender que o pedido carecia de possibilidade jurídica.
O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que houve equívoco da sentença combatida, uma vez que o incidente foi ajuizado objetivando a declaração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como o foro por prorrogativa de função do Apelante (à época Prefeito Municipal) nas ações que versarem sobre improbidade administrativa.
Sustenta que com base nos art. 29, inciso X da Constituição Federal, e art. 1º do Decreto-Lei 201/67 o julgamento dos prefeitos nas ações de improbidade administrativa deve ocorrer perante o Tribunal de Justiça Estadual respectivo.
Defende que a aprovação das contas de sua gestão em 2006 pelo TCE/MT configura relação jurídica, com caráter prejudicial, à luz do artigo 4º do Código de Processo Civil.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que haja a suspensão do Processo Principal nº 780-66.2011.811.0035 em trâmite na Comarca de Alto Garças, em razão da aludida prerrogativa de foro (fls. 60/94).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 99 a 103).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória Incidental”, proposta em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI e art. 295, inciso I, ambos do CPC/73, por entender que pedido carecia de possibilidade jurídica (fl.67).
Extrai-se dos autos, que, na origem, o apelante Cezalpino Mendes Teixeira Júnior ajuizou o presente incidente em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que possui foro por prerrogativa de função, pois exerce a função de Prefeito do Município de Alto Garças/MT, e responde a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 780-66.2011.811.0035 com pedido de afastamento do cargo, em razão de supostas irregularidades verificadas.
Requereu, ao final, a declaração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como o foro por prorrogativa de função do Apelante (Prefeito Municipal) nas ações que versarem sobre Improbidade Administrativa (fls. 40/41).
O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI e art. 295, inciso I, ambos do CPC/73, por entender que pedido carece de possibilidade jurídica (fls. 54/57).
Contra essa decisão se insurge Cezalpino Mendes Teixeira Júnior interpondo o presente recurso de apelação.
Sabe-se que as ações declaratórias encontram amparo nos artigos 4º, 5º e 325 do CPC/73:
“Art. 4° O interesse do autor pode limitar-se à declaração:
I - da existência ou da inexistência de relação jurídica;
II - da autenticidade ou falsidade de documento.
Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Art. 5º Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)
Art. 325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o autor poderá requerer, no prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o juiz profira sentença incidente, se da declaração da existência ou da inexistência do direito depender, no todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5º) ”.

Diante dos dispositivos transcritos, verifica-se que a hipótese levantada no incidente, a saber: a) foro de prerrogativa de função, não é matéria apta a ser interposta em sede de ação declaratória incidental.
É de se registrar, que a ação declaratória incidental é uma nova demanda ajuizada quando constatada questão prejudicial que a luz do princípio da limitação da coisa julgada, não será atingida pelo seu manto que adstringe-se apenas a parte dispositiva da sentença.
Logo, tanto autor como réu possuem a prerrogativa de promoverem a aludida ação incidental como o fito de transmutar a questão prejudicial em principal e assim fazê-la julgada.
Todavia, no presente caso, a matéria versada no incidente, não encontra-se descolada da ação original como pretende fazer crer o recorrente, uma vez que a questão acerca da prerrogativa de função pode ser enfrentada como preliminar no bojo da ação de improbidade administrativa.
A meu juízo, a pretensão de se ver declarada matérias como essas, nas quais se fundamenta a ação principal, implica no uso do Judiciário como mero órgão de consulta, não sendo legítimo esse expediente e não cabendo ação declaratória para esse fim, pois são temas que podem ser analisadas na demanda principal, não configurando questão prejudicial a respeito da existência, ou não, de relação jurídica apta a ensejar o manejo da declaratória incidental.
Sendo assim, tenho como acertada a sentença apelada, a qual entendeu que o pedido carece de possibilidade jurídica, uma vez que “a matéria posta na ação declaratória incidental confunde-se com o mérito da ação principal” logo, “não há de se falar em relação de prejudicialidade” (fl.56).
Diante de todo o exposto, a manutenção do decisum é medida impositiva.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR